Tribunal: TJDFT
Processo: 0702369-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
I – APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE. FRAUDE. DANO AO CONSUMIDOR.
II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. II.1 – PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES PARA MAJORAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. II.2 RECURDO INTERPOSTO PELO RÉU ALMIR RANGEL DE SOUZA FROTA – ME. PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO EFETIVADO. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. II.3 RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INTERESSE RECONHECIDO NA SENTENÇA. APELO PARA QUE FIRMADO PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. II.4 RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BMG S.A. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO E DECIDIDA EM DECISÃO SANEADORA NÃO IMPUGNADA EM TEMPO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA. DECADÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO NÃO VERIFICADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE COMPENSAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO COM O VALOR ATUALIZADO DO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONCEDIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. PRETENSÃO NÃO DEDUZIDA NA ORIGEM. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O APELO.
III – PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADAS PELO APELANTE BANCO BMG S.A. III.1 – PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA LIDE VERIFICADA PELA PROVA DE INÍCIO PRODUZIDA. PRELIMINAR REJEITADA. III.2 – PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. NATUREZA DECLARATÓRIA DA AÇÃO. PRAZO DECADENCIAL NÃO DECORRIDO. PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS.
IV – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE PERPETRADA POR CORRESPONDENTES BANCÁRIOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS, REFINANCIAMENTOS E ABERTURA DE CONTA EM NOME DA AUTORA SEM SEU CONSENTIMENTO. CONSUMIDORA. PARTE VULNERÁVEL NA RELAÇÃO QUE A ENLAÇA A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E A CORRESPONDENTES BANCÁRIOS. DESCONTOS INDEVIDAMENTE EFETUADOS, EM FOLHA DE PAGAMENTO, SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS POR ATOS PRATICADOS PELOS SEUS PREPOSTOS (ART. 14 DO CDC). AGENTES QUE INTEGRAM A MESMA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 25, PARÁGRAFO 1o, AMBOS DO CDC. RESOLUÇÃO CMN 4.935/2021 E SÚMULA 479 STJ. FORTUITO INTERNO. INTEGRIDADE, CONFIABILIDADE, SEGURANÇA E SIGILO DE TRANSAÇÕES NÃO RESGUARDADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ENCARGO ATRIBUÍDO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA, VALIDADE E AUTENTICIDADE DAS CONTRATAÇÕES. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 429, II, DO CPC. TEMA 1.061 DO STJ. GESTÃO DE BOAS PRÁTICAS INTERNAS DE SEGURANÇA. ADOÇÃO NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS. MEDIDA IMPOSITIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. DANO MORAL. ABORRECIMENTOS EM LIMITE SUPERIOR AO QUE DE NORMAL SE PODE ESPERAR DA VIDA EM SOCIEDADE. OFENSA MORAL CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO DA IMPORTÂNCIA ARBITRADA NA ORIGEM. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. VERBA FIXADA SEGUNDO PARÂMETROS LEGAIS FIXADOS PELO LEGISLADOR.
V - RECURSO DO RÉU ALMIR RANGEL DE SOUZA FROTA – ME NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU BANCO BMG S.A. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU BANCO BRADESCO S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pedido formulado em contrarrazões para majorar indenização por danos morais. À parte recorrida compete, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte adversária, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Nada mais. Inadequado, portanto, deduzir pretensão recursal em sede de contrarrazões de recurso. Pedido não conhecido.
2. Juízo de admissibilidade. 2.1. Preparo recursal. Conforme disposição do art. 1007, caput, e § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao apelante comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Não o fazendo, cumpre-lhe recolher em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. A inércia do réu/apelante intimado a recolher o preparo na forma dobrada, acarreta, como consequência jurídica, a deserção. Recurso não conhecido. 2.2. Ausência de interesse recursal. Situação processual configurada para o capítulo do recurso em que postulada a correção do termo inicial de incidência de juros de mora sobre indenização por danos morais. Dies a quo definido na sentença tal como postulado em razões recursais. Juízo negativo de admissibilidade parcialmente firmado. 2.3. Preclusão e inovação recursal. 2.3.1. Precluso está o tema relativo a prescrição, porque não interposto, no prazo 15 (quinze) dias úteis, consoante regra posta no art. 1.003, caput e § 5o, do CPC, recurso de agravo de instrumento, meio impugnativo processualmente cabível para confrontar o ato judicial que, em primeira instância, reconheceu ter sido manejada no prazo prescricional a demanda de natureza ressarcitória e indenizatória (art. 1.015, II, CPC). Ainda que se trate de matéria de ordem pública, afastada a prescrição pelo juízo de origem em decisão saneadora sem que tenha a parte interposto o recurso pertinente em tempo oportuno, inviável a rediscussão do tema em sede de apelação, porque operada a preclusão. 2.3.2 No que atine à afirmada ilegitimidade ativa da parte, trata-se de questão não impugnável por meio de agravo de instrumento, uma vez que não enquadrada em quaisquer das situações taxativamente previstas no rol do art. 1.015, I a XIII e parágrafo único, do CPC. Não se cuidando de tema imediatamente recorrível por agravo de instrumento, por óbvio que pode ser combatido em sede de apelação o provimento judicial do juízo a quo, que, em fase de saneamento do feito, tenha apreciado essa condição da ação.
3. Preliminar suscitada de ofício. Supressão de instância. Não levado a exame do juízo a quo pedido de compensação do valor da condenação com o valor atualizado dos empréstimos bancários que teriam sido concedidos à autora, dita pretensão não pode ser primeiro conhecida em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do juiz natural, com inaceitável supressão de instância. Parcial juízo negativo de admissibilidade firmado para o apelo.
4. Prejudicial de mérito. Decadência. A decadência é matéria de ordem pública passível de alegação a qualquer tempo ou grau de jurisdição. Matéria não arguida em contestação, mas de possível apresentação para exame pela Corte de Revisão. Indevida inovação recursal. Mácula não verificada.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva e prejudicial de decadência. 5.1 A legitimidade das partes, de que é espécie a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e ré serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do e. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 5.2 Deduzida na peça vestibular pretensão de natureza declaratória c/c indenizatória, não incidem os prazos decadenciais previstos no art. 178 do Código Civil, aplicáveis às hipóteses de anulação do negócio jurídico por vício de consentimento. Prejudicial de mérito rejeitada.
6. As instituições financeiras e seus correspondentes bancários integram a mesma cadeia de consumo, o que torna os bancos solidariamente responsáveis pela contratação fraudulenta de produtos e serviços bancários realizados entre o consumidor e seus correspondentes bancários. O regime de solidariedade a responsabilizar as instituições financeiras pela atuação de seus correspondentes bancários encontra fundamento legal no art. 7o, § único, c/c art. 25, §1o, ambos do CDC; na Resolução CMN n. 4.935/2021 e em orientação vinculante expressa na Súmula 479 do STJ.
7. O enunciado 479 do STJ, ao tratar de fortuito interno, estabelece a responsabilidade dos bancos quando o dano causado ao consumidor decorre de fraudes e delitos perpetrados por terceiros no âmbito das atividades que lhes são próprias; paradigma esse que tem aplicação ao caso concreto, uma vez que é dever da instituição contratante garantir a integridade, confiabilidade, segurança e sigilo das transações realizadas por meio do correspondente bancário que tenha contratado. Havendo fraude a prejudicar o consumidor, reconhecidamente parte vulnerável nessa relação negocial bancária, configurada está a responsabilidade objetiva e solidária da instituição financeira, salvo se a vítima tiver provocado o dano ou quando for impossível prever e evitar o evento danoso.
8. Caso concreto em que as instituições financeiras colocadas no polo passivo não cuidaram de trazer aos autos documento indispensável a certificar a regularidade das contratações ditas feitas pela autora, quais sejam: cada um dos contratos bancários que teria ela firmado, todos assinados a rogo e subscritos por duas testemunhas. Não atendida a incumbência de provar o fato da regular e válida contratação pelas rés/recorrentes, inadmissível se afigura reconhecer a existência de situação concreta hábil a afastar a responsabilidade solidária que lhes atribuiu a consumidora pela contratação fraudulenta após 2013, em nome dela, de produtos e serviços bancários que fizeram os correspondentes bancários contratados e também incluídos no polo passivo da demanda.
9. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.061, segundo o qual, “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”. 10.1 Na espécie, contestada pela autora a autenticidade dos contratos bancários, não lograram às instituições financeiras rés provar a lisura das referidas contratações, tampouco demonstraram ter adotado política antifraude eficaz. Hipótese em que evidenciada a falha na prestação de serviços disponibilizada no mercado de consumo, porque ausente prova de atuação eficiente segundo método de segurança adequado à atividade empresarial que desenvolvem para evitar, como é de seu dever, a ação de fraudadores, mormente em se tratando de fraudes perpetradas por seus próprios correspondentes bancários. Omissão ilícita caracterizada. Dever de indenizar reconhecido.
10. Não demonstrada a contratação pela consumidora de empréstimos e refinanciamentos bancários, cabível a repetição, em dobro, dos valores descontados de seu benefício previdenciário. Art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
11. Dos juros de mora. Conforme orientação expressa na Súmula 54 do STJ, nos casos de ilícito extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso.
12. Patente se revela a violação a direitos da personalidade da consumidora que foi alvo de transações bancárias fraudulentas realizadas, em seu nome, por terceiro. Fraude praticada por correspondentes bancários contratados por uma das rés, que integra, com as demais, a cadeia de consumo. 14.1 É presumido o dano moral decorrente da inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em protesto ou cadastro restritivo de crédito. Situação que afeta, por si mesma, sua honra objetiva, uma vez que lançada dúvida relevante sobre sua credibilidade. Ato lesivo caracterizado sem necessidade de ser demonstrada a existência de efetivo prejuízo.
13. Dano moral. Quantum. Indenização fixada com respeito a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Importância estabelecida em montante que atende às funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano tanto em relação ao seu causador quanto à coletividade.
14. Honorários de advogado. Verba arbitrada pelo juízo de origem com atenção à regra geral do art. 85, § 2o, do CPC. Redução incabível dos honorários de sucumbência.
15. Recurso do réu Almir Rangel de Souza Frota – ME não conhecido. Recurso do réu Banco Itaú Consignado S.A. parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Recurso do réu Banco BMG S.A. parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Recurso do réu Banco Bradesco S.A. conhecido e desprovido.